Tribunal: TJDFT
Processo: 0724805-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0724805-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA APARECIDA DE JESUS AGRAVADO: LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA, ELIZANDRO CASTRO LIMA, LUCAS MATHEUS CASTRO LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Cintia Aparecida de Jesus contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos formulado pela agravante. A decisão agravada fundamentou-se na constatação de que o bem indicado – veículo Chevrolet Onix 1.0 MT Joy, ano 2018/2018, placa PBL 8725 – encontra-se registrado em nome de terceiro estranho à lide, bem como possui restrição de alienação fiduciária, sendo vedada, portanto, a constrição de bem com propriedade resolúvel, nos termos do art. 7-A, do Decreto-Lei no 911/1969. Além disso, ressaltou-se que não há prova da posse do bem pelo executado. Em suas razões, a agravante relata que, no processo de cumprimento de sentença no 0707472-70.2022.8.07.0001, movido por Michele Motta Teixeira contra Elizandro Castro Lima, foi reconhecido o direito de restituição do referido veículo ao executado Elizandro, ora agravado, após o cumprimento de obrigações impostas na sentença. Sustenta que, embora o bem esteja atualmente em nome de terceiro e gravado com alienação fiduciária, há expectativa concreta de sua entrega ao executado, nos termos da sentença de id 153548586. Argumenta que a penhora no rosto dos autos de tal processo visa assegurar a futura satisfação de crédito no cumprimento de sentença em que litiga contra o mesmo devedor. Aduz que os executados acumulam expressiva quantidade de processos em fase executória frustrada, sem que haja demonstração de qualquer intento de adimplir os compromissos. Reforça que, embora o veículo não esteja na posse atual do executado, a penhora nos autos de origem seria medida adequada para preservar o bem em favor da exequente, visando à efetividade da execução. Requer, ainda, a atualização do valor da dívida para R$ 36.666,85 (trinta e seis mil e seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), conforme demonstrativo. Liminarmente, requer a antecipação da tutela recursal, para que seja determinado o imediato registro da penhora do veículo descrito, no rosto dos autos de no 0707472 70.2022.8.07.0001. Assevera que estão presentes os requisitos legais, com base no fumus boni iuris, evidenciado pela determinação de devolução do bem ao executado, e no periculum in mora, consubstanciado no risco de frustração da execução. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar que pretende deferida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a verossimilhança dos fatos alegados na petição do agravo; e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. No que se refere ao periculum in mora, a ele a agravante limitou-se a fazer tangente referência, cingindo-se a verberar que “a determinação da penhora no rosto dos autos é importante até que seja analisado o mérito, a fim de evitar prejuízos irreparáveis à Agravada, assegurando-lhe o direito a satisfação do crédito” (ID no 73093762, p. 5), sem, contudo, delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se de expressão genérica. Registre-se que o fundamento invocado para justificar a antecipação da tutela recursal consiste na mera existência de risco à satisfação do crédito. Entretanto, conforme observa-se na decisão recorrida, não haveria óbice ao prosseguimento da execução caso a agravante lograsse encontrar bens penhoráveis de titularidade dos devedores. Assim, não há fato que justifique a intervenção excepcional neste momento, sendo certo que, em caso de provimento do presente recurso, a execução poderá ser oportunamente retomada. Sendo necessária a presença concomitante de ambos os requisitos, e estando ausente a urgência, resta prejudicada a análise quanto à relevância da argumentação recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de junho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator